Tribunal: TJMT
Processo: 1012412-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012412-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA - CNPJ: 00.875.120/0001-32 (AGRAVANTE), CAMAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 04.255.845/0001-89 (AGRAVADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER/DAR COISA CERTA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS CONFIGURADOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS LOCADOS – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado o inadimplemento contratual e a expressa determinação contratual para a devolução imediata dos veículos locados, há que ser acolhido o pedido para conceder a ordem de busca e apreensão dos bens objetos do contrato de locação firmado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012412-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LE MANS VEICULOS CUIABA LTDA.

AGRAVADO: CAMAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão e Obrigação de Fazer/Dar Coisa Certa com pedido de tutela de Urgência n. 1013800-26.2022.8.11.0002 - 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Le Mans Rent a Car Ltda. de decisão que na Ação de Busca e Apreensão e Obrigação de Fazer/Dar Coisa Certa, ajuizada em desfavor de Camap Construtora e Incorporadora Eireli, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, apenas para proceder a restrição de transferência dos veículos descritos na inicial.

A Agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos para a concessão da tutela de urgência de busca e apreensão dos veículos, que os contratos demonstram a celebração do negócio jurídico, bem assim que a agravada permanece até o momento na posse dos bens e sem efetuar os pagamentos, o que torna cada vez mais difícil descobrir o paradeiro dos automóveis.

Aduz que no termo de confissão de dívida da ação de cobrança anexa o representante da agravada reconhece o débito oriundo da locação dos veículos em questão.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja determinada a busca e apreensão dos veículos ONIX JOY, Placa QBB-1270 e GOL G7, Placa QBX906, bem como que a agravada indique a localização dos referidos bens.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso foi indeferido (Id. 133265680).

Certificado o decurso de prazo para a agravada apresentar contraminuta (Id. 144185650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de determinar, em sede de liminar, a busca e apreensão dos veículos objeto da lide.

A lide advém do fato de que a autora agravante nos anos de 2018 e 2019 locou vários veículos para a requerida agravada, que vinha mantendo o contrato de locação, porém deixou de realizar o pagamento dos alugueis e não devolveu dois veículos, quais sejam, o ONIX JOY, Placa QBB-1270 e o GOL G7, Placa QBX9062, porquanto pretende a sua devolução.

A decisão agravada entendeu que a concessão de liminar de busca e apreensão representa a antecipada resolução do contrato de locação e que essa questão é de ser resolvida na sentença.
Assim, como providência suficiente ao quadro jurídico apresentado, apenas determinou a restrição de eventual transferência de propriedade dos veículos junto ao órgão de trânsito.

Consta do processo eletrônico na origem os contratos de locação dos veículos
ONIX JOY, Placa QBB-1270 e GOL G7, Placa QBX9062 datados dos anos de 2018 e 2019
(Id.
83193624 - págs. 1-2, Id. 83193624 - pág. 1).

O inadimplemento contratual restou sumariamente comprovado, porquanto, v
erifica-se do Termo de acordo firmado entre as partes que a requerida agravada reconhece o débito referente aos contratos de locação (Id.
132946196).

Observa-se da cláusula 4.1.2 do contrato, que há expressa determinação para a devolução imediata do veículo quando da inadimplência contratual e o não cumprimento será considerado apropriação indébita (Id. 85383442 - pág. 1 – autos de origem).

Dessa forma, nota-se que a disposição contratual autoriza que a locadora busque os bens à locatária no caso de inadimplemento contratual.

Assim, comprovada a mora, verifica-se a existência de verossimilhança das alegações formuladas pela agravante.

Lado outro, também se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, considerada a possibilidade de ocultação e deterioração dos bens móveis que se encontra na posse da agravada, além de eventual enriquecimento ilícito, não se mostrando razoável aguardar toda a tramitação do processo para só ao fim determinar a apreensão dos veículos, quando há elementos nos autos capazes de identificar a necessidade de imediata restituição.

Assim, há que ser acolhido o pedido do recurso para conceder a ordem de busca e apreensão dos bens objetos do contrato de locação firmado entre as partes.

Quanto ao pedido para que se ordene que a requerida informe a localização dos veículos objeto da lide, não faz parte da decisão impugnada. Referido pleito terá que ser feito primeiramente na origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para deferir a tutela de urgência pretendida para determinar a busca e apreensão dos veículos objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022